Tribunal: TJDFT
Processo: 0704133-35.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. DANO MORAL. VALOR INDENIZAÇÃO. MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1-A instituição financeira efetuou a baixa do contrato tão logo constatada a fraude na sua formação, assim como informou que não houve qualquer inscrição do nome do autor - vítima da fraude - em cadastro de proteção de crédito.
2-De fato, não há notícia de cobrança de pagamento das prestações vinculadas ao contrato fraudulento, tampouco de anotação de nome da vítima em cadastro de crédito.
3-Não ficou muito claro em que momento a instituição financeira reconheceu a fraude e efetuou a baixa do contrato, se após sua citação ou antes da formação da relação processual. Se isso ocorreu após o seu chamamento, esse ato configuraria em reconhecimento do pedido.
4-As ações declaratórias não possuem qualquer efeito condenatório, assim como, via de regra, não trazem qualquer proveito econômico explícito. E no caso presente com mais razão, porque a instituição financeira já havia dado baixa no respectivo negócio jurídico administrativamente, quando constatou que, de fato, existiam elementos indicativos de fraude na sua celebração.
5-Portanto, aplicável no caso presente a mesma ratio decidendi do Tema 347 do STJ, ou seja, considerando que nas ações declaratórias inexiste condenação ou proveito econômico, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa.
6- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.